Tribunal: TJDFT
Processo: 0745265-66.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0745265-66.2020.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADELINA FRENSEL DE MORAES TZELIKIS, CRISTINA FRENSEL DE MORAES APELADO: NÃO HÁ D E S P A C H O Vistos, etc., Encaminhem-se os autos a douta Procuradoria de Justiça do Ministério Público que oficia perante esta Colenda Turma, para manifestar-se caso vislumbre razões para participação do parquet no feito. Esclareço que manifestação anterior nestes autos, com Parecer favorável a venda do imóvel. Após retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Intime(m)-se. Brasília, 16 de setembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator